Tribunal: TJSP
Processo: 2241867-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2241867-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que são
embargantes EVANDRO PACHECO LUSTOSA, GABRIELA DE ARAÚJO
LUSTOSA, CLÓVIS SIMPLÍCIO DE ARAÚJO e MARIA CRUZ LOPES DE
ARAÚJO, é embargado AGROSEMA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241867-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1665
2
VOTO No 1665
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2241867-57.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: Evandro Pacheco Lustosa e outros
EMBARGADA: Agrosema Comercial Agrícola
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra decisão que
indeferiu tutela recursal.
Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão. Falta de preenchimento dos requisitos
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter
infringente reconhecido. Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão
de fls.88/89 que indeferiu o pedido de tutela recursal v. Acórdão que acolheu os
Embargos de Declaração opostos para fixar os honorários recursais.
Os embargantes alegam que a decisão é omissa. Requereram
o acolhimento dos embargos
É o relatório.
Da mihi factum, dabo tibi jus, ou seja, “dê-me os fatos, dar-te-
ei o direito”, é o que foi feito no acórdão.
Com efeito, não há no despacho embargado a alegada
omissão.
A motivação deduzida é clara, não padecendo do vício
apontado nas razões recursais, que, a rigor, apenas demonstram a insatisfação da
parte embargante com a decisão.
Portanto, as razões expostas pelos embargantes estão em
desacordo com a Lei Processual. O objetivo da oposição destes embargos de
declaração é o reexame do que foi decidido, mediante a atribuição de excepcional, e
no caso inadmissível, efeito infringente.
Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração tem
cabimento, excepcionalmente, quando decorrente da necessidade de suprimento dos
vícios descritos no art. 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241867-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1665
3
Processo Civil, hipótese aqui não verificada. Inexistentes tais vícios, não há campo
para reconsideração ou reforma da decisão.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração, com
a ratificação, na íntegra, dos fundamentos do despacho recorrido.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator